Tribunal: TJMT
Processo: 0030907-95.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0030907-95.2013.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[ROSIMAR SOARES DOS REIS RUBIM DE TOLEDO - CPF: 535.449.781-72 (APELANTE), CRISTIANE BARON - CPF: 817.331.609-06 (APELANTE), DENISE MARIA KABROSKI SINDEAUX - CPF: 517.899.659-34 (APELANTE), GUNDA BECKER KIRSCH - CPF: 430.113.491-34 (APELANTE), HELGA FORSTER - CPF: 535.449.941-00 (APELANTE), JACQUELINE DOS SANTOS - CPF: 960.598.421-00 (APELANTE), JOAO NOTARIO - CPF: 061.823.938-31 (APELANTE), LORENI TEREZINHA CAMARGO - CPF: 563.755.739-04 (APELANTE), LILIAN ELLEN HARTMANN - CPF: 577.360.499-04 (APELANTE), MARGOT KIRSCH BERTI - CPF: 535.428.191-15 (APELANTE), MARIA APARECIDA LELES - CPF: 875.329.301-06 (APELANTE), MICHELI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 972.661.081-87 (APELANTE), RAQUEL DANUTA ZALESKI - CPF: 523.784.629-72 (APELANTE), WILIANA MENDES DOS SANTOS - CPF: 719.403.321-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), CRISTIANE BARON - CPF: 817.331.609-06 (APELADO), DENISE MARIA KABROSKI SINDEAUX - CPF: 517.899.659-34 (APELADO), GUNDA BECKER KIRSCH - CPF: 430.113.491-34 (APELADO), HELGA FORSTER - CPF: 535.449.941-00 (APELADO), JACQUELINE DOS SANTOS - CPF: 960.598.421-00 (APELADO), JOAO NOTARIO - CPF: 061.823.938-31 (APELADO), LILIAN ELLEN HARTMANN - CPF: 577.360.499-04 (APELADO), LORENI TEREZINHA CAMARGO - CPF: 563.755.739-04 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARGOT KIRSCH BERTI - CPF: 535.428.191-15 (APELADO), MARIA APARECIDA LELES - CPF: 875.329.301-06 (APELADO), MICHELI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 972.661.081-87 (APELADO), RAQUEL DANUTA ZALESKI - CPF: 523.784.629-72 (APELADO), ROSIMAR SOARES DOS REIS RUBIM DE TOLEDO - CPF: 535.449.781-72 (APELADO), WILIANA MENDES DOS SANTOS - CPF: 719.403.321-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU DAS DEMAIS PARTES, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994 - REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR – NECESSIDADE DE PERÍCIA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO ENTE ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 4/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, em decorrência da determinação do Superior Tribunal de Justiça em id. 110658604 – pág. 17/18, estabeleceu que “somente após reconhecimento da existência inequívoca do
an debeatur
seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do
quantum debeartu
á fase de liquidação”.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 121368968).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão
sub examine
proferido por esta Colenda Câmara, pronunciou pela necessidade de apuração do valor devido em liquidação sentença, restando assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Considerando que nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.

Tendo em vista o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, é cabível a redução dos honorários para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem

Diante desse cenário, é notório que o
Supremo Tribunal Federal já há muito fixou entendimento no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n.o 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das diferenças salariais.

Assentou, também, que o termo final para a percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação remuneratória. Eis a ementa do
RE 561836:

“
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, senão veja-se:

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’

(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Em semelhante sentido também vem decidido o TJMT, no âmbito de sua Segunda Câmara de Direito Público:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Recurso não provido.

(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022).

O Desembargador Marcio Vidal, ao decidir embargos de declaração no processo de no 1009531-60.2018.811.0041, assim pontuou:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1009531-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

Como se vê, o TJMT caminha para a total pacificação da questão, mantendo o seu posicionamento em consonância com os tribunais superiores.

Feitas estas ponderações, passo a reanálise da situação específica do presente caso.

Extraem dos autos, que
Cristiane Baron e Outros
, são servidores público da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, em diversos cargos ligados a Educação Básicas (professor, merendeira e apoio), ingressaram em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, protocolado em 30 de julho de 2013 (id. 110605489 – pág. 10).

É notório que a mencionada carreira foi reestruturada por meio da LC no 50/1998, onde foram definidos os subsídios da categoria.

Portanto, transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da reestruturação da carreira, ocorrida nos anos 1998, até a propositura da demanda, que se deu no ano de 2013. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Dessa forma, entendo que é o caso de acompanhar o entendimento dos tribunais superiores e também do TJMT, para
reformar a sentença sobre reanálise.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, e, em remessa RETIFICO a sentença,
para reconhecer a prescrição da presente ação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 31 DE MAIO DE 2022:

O RELATOR PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Exmo. Sr. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior:

Trata-se de reapreciação da Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, em decorrência da determinação do Superior Tribunal de Justiça em id. 110658604 – pág. 17/18, estabeleceu que “somente após reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur á fase de liquidação”.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 121368968).

É o relatório.

O eminente Relator conheceu do recurso e DEU PROVIMENTO e, em remessa necessária, retificou a sentença, para reconhecer a prescrição da presente ação.

Extrai-se dos autos que, tratam-se de Recursos de Apelações interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Rosimar Soares dos Reis Rubim de Toledo e Outros, que o acórdão foi juntado no id. No 110661972 (pág. 26), sendo que por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso da parte autora e retificou em parte a sentença. Sendo julgado da seguinte forma:

[...]

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para reduzir os honorários advocatícios para 500,00 (quinhentos reais), e, em remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA para determinar que eventual montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV, seja apurado em fase de liquidação, por arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%.

Outrossim, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos autores.

[Destaquei].

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (ID no 110661972 – pág 43-46) requerendo que seja totalmente provido, ensejando-se a integração do venerando acórdão recorrido com o prequestionamento do art. 168 da CF. As contrarrazões foram apresentadas (pág. 50). Por unanimidade, o acórdão foi rejeitado (id. No 110661976 – pág 20).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (id. No 110661976 – pág 25-35) e Recurso Extraordinário (pág 38). Foram apresentadas as contrarrazões aos recursos.

Sendo negado o Recurso Especial (id. No 110661991 – pág 16-21).

O Estado Agravou ao STJ. As contrarrazões foram apresentadas Id no 110661996 – pág 30-39.

O Recurso foi julgado pelo STJ do ID no 110658604 – pág. 17-18, da seguinte forma:

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC c/c o art. 253, parágrafo único, II e, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação, determinando que os autos retornem à origem para rejulgamento do recurso integrativo.

Os autos foram encaminhados a Câmara temporária, sendo julgados no dia 21-6-2022,
in verbis:

[...]

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, e, em remessa RETIFICO a sentença, para reconhecer a prescrição da presente ação.

[...].

Pois bem.

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do quantum devido, e não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada. Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos. O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença.

(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756). (Destaquei).

Por seu turno, o artigo492,parágrafo único, doCódigo de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto, voto
divergente
do ilustre Douto Relator, para negar provimento ao recurso dos autores e dar provimento em parte ao recurso do Estado de Mato Grosso, declaro a nulidade da sentença e
DETERMINO
o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “an debeatur”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Retifico meu voto e
nego provimento ao recurso dos autores e dou provimento em parte ao recurso do Estado de Mato Grosso,
aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022